Tribunal: TRF3
Processo: 5012224-93.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
489/1197)

5012224-93.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL -AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARCELAMENTO - CONDIÇÕES E PRAZOS - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE.

1. No caso concreto, o agravante não respeitou as condições e os prazos, para a adesão ao parcelamento.

2. Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte.

3. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012224-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FORMALEX PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ECA - SP66899-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012224-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FORMALEX PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ECA - SP66899-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, indeferiu o requerimento de conversão em renda dos depósitos, para quitação antecipada do saldo de parcelamento, nos termos da Lei Federal no. 12.996/14.

A executada, ora agravante, aderiu ao parcelamento, nos termos das Leis Federais no. 11.941/09 e 12.996/14.

Afirma a viabilidade da quitação mediante conversão de depósitos em renda, nos termos do artigo 7o, §§ 3o e 4o, da Lei Federal no. 11.941/09.

Argumenta com a inexistência de prejuízo para a União. De outro lado, a conversão em renda implicaria redução relevante do saldo do parcelamento consolidado.

Resposta (ID 76192012).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012224-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: FORMALEX PARTICIPACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ DA GAMA LOBO D ECA - SP66899-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Hipótese de cabimento de agravo de instrumento: artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A r. decisão:

“Fls. 402/417 e 419/420: A executada parcelou a dívida exequenda, nos moldes estabelecidos pelas Leis n. 11.941/09 e 12.996/2014 e, em agosto do ano de 2016 peticionou nos autos buscando a conversão dos valores aqui depositados para quitação global da dívida, com espeque nos art. 8o e 9o da Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 13/2014.

A Exequente se manifestou contrariamente ao pleiteado, sob o argumento de que tal pedido deveria ser feito em ação judicial própria ou mesmo na via administrativa.

Pois bem.

O pretendido pela executada não merece prosperar.

De fato o valor depositado nestes autos poderia ter sido utilizado, contudo a executada não observou as imposições das normas condizentes para à época da adesão ao parcelamento. Inicialmente, tal pleito deveria ter observado o prazo fixado para o parcelamento, cuja data limite se deu em 01/12/2014, com o pagamento de eventual remanescente na data mencionada, o que não ocorreu no caso vertente.

Demais disso, o procedimento administrativo atinente também deveria ter sido observado, com a indicação do tipo de quitação da dívida, com utilização de depósito, cálculos com as benesses, tudo nos termos do art. 9o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 13/2014.

Assim, não é cabível agora, a obtenção das benesses pretendidas pela executada. Por outro lado, é possível que se proceda à transformação do depósito em pagamento definitivo, imputando-o ao crédito vinculado (fls. 181/182).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 402/417 e concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte executada dizer se pretende fazer uso dos valores para abatimento da dívida correspondente à CDA n. 80 2 05 037281-26.

Registro ainda que, caso não sejam utilizados os valores para quitação/abatimento, eventual liberação somente ocorrerá após o cumprimento do acordo, com efetiva quitação das parcelas pactuadas.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, tornem os autos ao arquivo, até o término no parcelamento celebrado. Publique-se”.

“O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica” (artigo 155-A, do Código Tributário Nacional).

No caso concreto, a agravante não respeitou as condições e os prazos, para a inclusão no parcelamento.

Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte.

A jurisprudência da Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR MANTIDA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO.

1. Em primeiro lugar, verifica-se pertinente a apresentação do feito para apreciação do Órgão Colegiado.

2. Enfatiza-se que ao Poder Judiciário cabe o controle do ato administrativo apenas e tão-somente no que concerne aos aspectos da legalidade, não podendo interferir nas razões administrativas de decidir quando pautadas pela estrita legalidade e o ato esteja revestido de todos os pressupostos de validade, como é o caso dos autos, em que a decisão contrastada não se mostra ilegal ou abusiva, verificando-se que se encontra bem fundamentada e motivada.

3. A adesão ao REFIS é uma faculdade da pessoa jurídica, tendo em vista que esta constitui em confissão irrevogável e irretratável dos débitos, bem como a aceitação plena de todas as condições nele estabelecidas.

4. Verifica-se que no caso sob análise a exclusão da autora se deu pelo fato desta ter optado por não incluir todos os seus débitos no parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009 e ter deixado de apresentar indicação pormenorizada dos débitos que iria parcelar, em flagrante descumprimento às regras do parcelamento.

5. Visando a regulamentação da Lei no 11.941/2009. Foi editada a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2010, que determinava que os contribuintes optantes pelo novo parcelamento deveriam manifestar-se sobre a inclusão ou não da totalidade de seus débitos na consolidação e, no caso de manifestação pela não inclusão do total dos débitos deveriam pormenorizar quais débitos seriam objeto de parcelamento.

6. A Lei no 11.941/09 traz um benefício fiscal, e que a adesão a este regramento, repita-se, é uma faculdade do contribuinte, que ao optar por aderir ao parcelamento deve, obrigatoriamente, cumprir todo o regramento.

7. O contribuinte ao aderir ao REFIS assume o compromisso de observar todo o regramento do parcelamento, sob pena de ser excluído do plano de parcelamento, cabendo-lhe diligenciar para verificar a correção dos dados declarados para a Autoridade Fazendária, devendo providenciar todas as informações elencadas na legislação de regência.

8. A inobservância da apresentação pormenorizada dos débitos que se pretende parcelar enseja a exclusão do contribuinte do REFIS, tendo em vista que a legislação de regência é clara ao ressaltar que a falta de apresentação de informações para conclusão da consolidação do parcelamento na forma e prazo previstos nos atos conjuntos editados pela Administração, tornaria o pedido sem efeito e não seriam restabelecidos os parcelamentos rescindidos em virtude do pedido de adesão.

9. Os argumentos apresentados no agravo não abalam a fundamentação e a conclusão exaradas na decisão vergastada, a qual esgotou todos os argumentos deduzidos nas razões recursais.

10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina ao órgão judicante que se manifeste sobre todos os argumentos trazidos por uma ou outra parte, mas, sim, que fundamente as razões que entendeu suficientes para formar seu convencimento (RE 586453 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014).

11. Recurso improvido.

(TRF3, AMS 00061623920114036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 21/08/2015).

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL -AGRAVO DE INSTRUMENTO - PARCELAMENTO - CONDIÇÕES E PRAZOS - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONTRIBUINTE.

1. No caso concreto, o agravante não respeitou as condições e os prazos, para a adesão ao parcelamento.

2. Trata-se de responsabilidade exclusiva do contribuinte.

3. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.